Tribunal: TJSP
Processo: 1027356-95.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL OUTORGADA A TERCEIRO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – PRESSUPOSTO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte autora não impugnou, específica e objetivamente,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL OUTORGADA A TERCEIRO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – PRESSUPOSTO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte autora não impugnou, específica e objetivamente, os fundamentos jurídicos adotados pelo Digno Juízo "a quo". 2. Descumprimento do disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/15, caracterizado. 3. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 4. Sentença recorrida, ratificada. 5. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não conhecido.